Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002104-58.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALLACE MATOS DA SILVA - CPF: 060.791.851-99 (APELANTE), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 017.863.481-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DO SPC – ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA
SUB JUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa nos bancos de dados do SPC/SERASA, quando preexistente outras anotações que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
WALLACE MATOS DA SILVA
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1002104-58.2020.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
na qual o Juízo
a quo
em sentença regular e sentença de dois embargos declaratórios, em suma, julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência do débito debatido, contudo, deixou de conceder os danos morais pleiteados em razão da existência de outras anotações do nome da parte recorrente no banco de dados do SPC/SERASA, além da inscrição
sub judice
. Os honorários de sucumbência foram fixados no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do montante da soma das faturas que foram declaradas nulas, em favor da recorrente.

A recorrente, em suas razões de ID 140273262, alega que não é devedora contumaz, uma vez que as outras inscrições no seu nome tratam de débitos já resolvidos, que o critério punitivo-pedagógico deve ser utilizado e que faz jus ao provimento do seu recurso para lhe ser concedida indenização por danos morais pleiteado.

Em suas contrarrazões de ID140273275 a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece prosperar.

É fato incontroverso a ilegitimidade das cobranças realizadas pela apelada bem como a existência de inclusão indevida do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, por óbvio, a nossa função jurisdicional, nesta lide, cinge-se em verificar a ocorrência ou não de danos morais à apelante passíveis de indenização, posto que a inexistência de dívida entre as partes é fato já superado e aceito pela recorrida.

Não obstante a caracterização ou não de ato ilícito quando da inclusão indevida do nome da apelante no banco de dados do SPC/SERASA, verifico que a recorrente não faz jus ao dano moral pleiteado, ante a existência de outras restrições em seu nome neste órgão, conforme se observa nos documentos de ID 140273239.

Tais documentos, além da inclusão efetuada pela apelada, aponta outras inscrições nos valores de R$150,95 em 02.05.2018 e R$179,08 em 31.12.2018 pelo Banco do Brasil S. A., sendo estas realizada, portanto, por ente diverso e em data anterior à inclusão determinada pela empresa recorrida.

Portanto, se a autora, ora recorrente, pleiteia indenização por dano moral, sob o argumento de que teve o seu crédito negado na praça, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando, à época, existiam outras anotações, legítimas, que restringiu o crédito da recorrente no comércio local, muito antes das inserções contestadas nestes autos.

É assim porque tal fato,
in casu
, é irrelevante ante a outra anotação apontada, o que, sem sombra de dúvida, há muito tempo é de conhecimento da apelante e, por ser contumaz, sabia que o seu nome estava cadastrado por outro motivo que não só o do caso, ora relatado.

Importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 385, pacificou a controvérsia que, por longos anos, arrastou-se sobre a existência ou não de danos morais quando, em nome do pleiteante, houvesse registro legítimo preexistente,
in verbis
:

“Súmula no 385, STJ – Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Como no caso em comento sa inclusões de outros valores, realizada por ente diverso, são preexistentes à inclusão indevida efetuada pela apelada, perfeitamente aplicável a súmula ao caso em apreço.

Portanto, a r. sentença de embargos de declaração muito bem aplicou a Súmula no 385 do STJ, segundo a qual não há dano moral em registro indevido em cadastro de restrição ao crédito se o consumidor já possui outros registros.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL.
DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 385-STJ
. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 557, § 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1
. O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes,

mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (
STJ -
AgRg no REsp 1144274/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011) (grifo nosso)

Este também é o posicionamento desta Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO - REGISTRO INDEVIDO NO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO - FRAUDE DE TERCEIRO -INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ - PREJUÍZO DE ORDEM MORAL - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ
- RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
Se não o caso em tela, outro foi o caso legal e legítimo que deu origem ao evento danoso, vez que a parte recorrida tinha seu nome inscrito no SPC por outra razão, que não exclusivamente a sub judice. Logo, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando existe outra anotação que também restringiu o crédito da recorrida no comércio.
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, não há que se falar em dano moral.”

(TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - RAC. N.80191/2011 – de minha relatoria. Julgado em 25.01.2012) (grifo nosso)

“Não cabe indenização por danos morais quando a inscrição se revela em perfeita sintonia com o exercício regular de um direito ante a palmar inadimplência do devedor. E, mesmo se fosse irregular
, a existência de outros registros preexistentes cuja legalidade não é contestada, não há violação moral da parte e, de conseqüência, não há o que se falar em indenização.” (sumula 385 do STJ).”
(TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, RAC N. 22.400/2011, Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator) (grifo nosso)

“
O C. STJ sumulou no verbete 385 que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição ressalvado o direito de cancelamento.
” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, RAC 72.007/2009, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Relator) (grifo nosso)

Assim, verifico que correta está a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais em razão da parte recorrente ter obtido parcial procedência na instância originária, com o deferimento de honorários sucumbenciais em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022